Tribunal: TJDFT
Processo: 0745994-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que condicionou a inclusão do ex-sócio da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença à instauração prévia do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A medida foi fundamentada na ausência de participação do ex-sócio na fase de conhecimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão em debate: (I) a possibilidade de incluir diretamente o sócio retirante no polo passivo da execução ou do cumprimento de sentença, com base em sua responsabilidade por dívidas anteriores; (II) a necessidade de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para viabilizar essa inclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil estabelece que o sócio retirante responde pelas obrigações assumidas durante sua permanência na sociedade por até dois anos após sua saída, conforme os artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032.
4. No entanto, mesmo diante dessa responsabilidade, sua inclusão no polo passivo da execução exige respeito ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao devido processo legal.
5. Para atingir o patrimônio de terceiro que não participou da fase de conhecimento, é indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC.
6. A tese de sucessão processual, com base no artigo 110 do CPC, não se aplica ao caso, pois a empresa devedora permanece ativa e continua figurando na relação processual.
7. Sem a extinção da pessoa jurídica, não há sucessão processual. Por isso, é incabível incluir diretamente o ex-sócio como parte executada sem instaurar o incidente previsto em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do sócio retirante por obrigações contraídas durante sua permanência na sociedade não autoriza, por si só, sua inclusão no polo passivo da execução sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração de incidente específico, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, ainda que se invoque a responsabilidade legal do ex-sócio.
3. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC não se aplica quando a pessoa jurídica continua formalmente existente e ativa.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032; e CPC, arts. 110, 133-137, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.